Tribunal: TJES
Processo: 0023752-28.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023752-28.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO RICARDO FERREIRA SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023752-28.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO RICARDO FERREIRA SOUZA, LUCAS CARLOS DA CONCEICAO, MAICON PEREIRA SANTOS, JOSE MATHEUS PAIVA SOUZA
Advogado do(a) APELADO: LEONIDIA ROBERTA SANTOS CORDIAIS - ES15853
Advogado do(a) APELADO: VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286
Advogado do(a) APELADO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO (ART. 121, §2º, I E IV, E ART. 121, I, III E IV C/C ART. 14, II, TODOS DO CP). RECURSO MINISTERIAL VISANDO A PRONÚNCIA DOS ACUSADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CORROBORADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS (INQUÉRITO POLICIAL) E TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER". NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público Estadual interpôs Apelação Criminal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (Tribunal do Júri) que, reconhecendo a materialidade dos delitos de homicídio consumado e tentado, impronunciou os réus Lucas Carlos da Conceição e Maicon Pereira Santos por ausência de indícios suficientes de autoria produzidos em juízo, nos termos do art. 414 do CPP. O Órgão Ministerial requer a reforma da decisão para que os apelados sejam pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório coligido nos autos, especialmente após a fase judicial (instrução probatória), é suficiente para configurar os indícios de autoria ou participação necessários à prolação de Decisão de Pronúncia em desfavor dos apelados, ou se a fundamentação da acusação baseada em elementos de prova não judicializados ou em testemunho de "ouvir dizer" é insuficiente: (i) quanto à suficiência dos indícios de autoria de Maicon Pereira Santos e (ii) quanto à suficiência dos indícios de autoria de Lucas Carlos da Conceição.

III. Razões de decidir

3. O juízo de pronúncia é de mera admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), e embora não exija certeza, é indispensável a existência de indícios suficientes de autoria ou participação (
fumus comissi delicti
) sob o crivo do contraditório judicial (art. 413 do CPP).

4. A jurisprudência atual dos Tribunais Superiores veda a submissão dos réus ao Tribunal do Júri com base em elementos de prova produzidos exclusivamente na fase inquisitorial (inquérito policial), sem corroboração em Juízo, ou em testemunhos de "ouvir dizer", por serem provas frágeis e insuficientes para configurar os indícios mínimos de autoria.

5. No caso concreto, os depoimentos das testemunhas civis (familiares da vítima) em Juízo não confirmaram o envolvimento dos apelados, sendo, em alguns casos, excludentes de autoria. Os elementos incriminadores provêm de denúncias anônimas e relatos de policiais que se baseiam em "comentários da região" ou "ouvir dizer", sem qualquer lastro probatório idôneo e independente produzido sob o crivo do contraditório judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese: A decisão de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial ou em testemunho de "ouvir dizer", sendo necessária a existência de indícios suficientes de autoria produzidos em Juízo para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que impronunciou os apelados
LUCAS CARLOS DA CONCEIÇÃO e MAICON PEREIRA SANTOS.

O Ministério Público no id. 14247042, requer sejam os apelados pronunciados e levados à julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contrarrazões recursais nos id’s. 16288998 e 14247043, pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial no id. 16681716, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023752-28.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO RICARDO FERREIRA SOUZA, LUCAS CARLOS DA CONCEICAO, MAICON PEREIRA SANTOS, JOSE MATHEUS PAIVA SOUZA
Advogado do(a) APELADO: LEONIDIA ROBERTA SANTOS CORDIAIS - ES15853
Advogado do(a) APELADO: VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286
Advogado do(a) APELADO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia que:

[...]

NOTICIAM OS AUTOS do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 19 de agosto de 2018, nas proximidades do "Bar do Van", localizado na Rua Vista da Serra, bloco A, no bairro Planalto Serrano, nesta Comarca, os denunciados, agindo todos em comunhão de vontades e ações, de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado em face da vítima Douglas Bindaco de Freitas, atingida por disparos de arma de fogo decorrentes da ação conjunta dos denunciados, os quais, após provocarem os ferimentos que deram causa à sua morte (laudo cadavérico e croquis de fls. 33/34), abandonaram seu corpo no interior de um veículo às margens da BR 101, no bairro Vista da Serra I, neste município.

AFLORA DOS AUTOS QUE OS denunciados inicialmente, eram associados para a prática criminosa do tráfico de drogas no bairro Planalto Serrano, integrando facção liderada pelo denunciado MAICON.

CONSTA AINDA QUE vítima e denunciados passaram divergir quanto ao fracionamento dos lucros advindos da venda de entorpecentes, o que foi determinante para que o denunciado MAICON ordenasse aos demais acusados a morte de Douglas, a fim de que monopolizassem a atividade ilícita do comércio de drogas naquela localidade.

CONFORME APURADO, no dia dos fatos, em cumprimento da ordem emanada do denunciado MAICON, O denunciado LUCAS atraiu a vítima até as proximidades do "Bar do Van", sob o falso pretexto de resolverem questão correspondente ao tráfico de drogas com os demais denunciados, que já se achavam no local.

ATO CONTÍNUO, sem desconfiar da emboscada preparada para ceifar sua vida, a vítima seguiu ao local combinado juntamente com o denunciado LUCAS, a bordo de um veículo Peugeot.

NO LOCAL, a vítima foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados pelos denunciados JOSÉ MATHEUS e PAULO RICARDO, enquanto ainda estava no interior do veículo, vindo óbito.

EM SEGUIDA, o denunciado LUCAS assumiu a condução do veículo Peugeot e transportou o corpo da vítima até o bairro Vista da Serra I, onde o abandonou, sendo acompanhado durante o trajeto pelos denunciados MAICON, JOSÉ MATHUES e PAULO RICARDO, que lhe davam cobertura na empreitada. DAS QUALIFICADORAS Restou caracterizada, assim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, qual seja, emboscada, eis que a mesma acreditava estar indo ao encontro de seus aliados, quando foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados pelos denunciados JOSÉ MATHEUS PAULO RICARDO, diminuindo-lhe as chances de defesa. a motivação torpe Além disso, restou evidenciada porquanto se verifica a intenção dos denunciados de ceifar a vida da vítima para preservar a hegemonia sobre o tráfico de drogas local.

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que impronunciou os apelados
LUCAS CARLOS DA CONCEIÇÃO e MAICON PEREIRA SANTOS.

O Ministério Público no id. 14247042, requer sejam os apelados pronunciados e levados à julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem.

1. Do Juízo de Admissibilidade e do Standard Probatório na Pronúncia

Conforme cediço, a decisão de pronúncia encerra o
judicium accusationis
e constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, sem adentrar no mérito da causa, cuja competência é constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Para que o réu seja pronunciado e submetido ao crivo do Tribunal Popular, é indispensável o convencimento do Magistrado quanto à materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Embora o Ministério Público sustente o princípio do
in dubio pro societate
nesta fase, a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores (STF e STJ) tem reiteradamente superado essa máxima, firmando o entendimento de que a dúvida, mesmo na fase de pronúncia, deve ser resolvida em favor do réu (
in dubio pro reo
), sendo vedada a submissão de acusações temerárias ao Conselho de Sentença.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidou a orientação de que a decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial.

É imprescindível que haja um lastro probatório mínimo judicializado, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstre a elevada probabilidade de que o réu seja o autor ou partícipe do delito.

Ademais, o testemunho de "ouvir dizer", por ser demasiado frágil, não é considerado prova idônea ou lastro probatório suficiente para fundamentar a pronúncia, quando ausente qualquer outro elemento que o corrobore em juízo.

2. Da Ausência de Indícios Suficientes de Autoria em Juízo (Maicon e Lucas)

A r. decisão
a quo
reconheceu a materialidade dos delitos, mas concluiu pela impronúncia dos apelados Maicon Pereira Santos e Lucas Carlos da Conceição por verificar a ausência de indícios de autoria produzidos em Juízo em desfavor deles e a não ratificação dos elementos de convicção colhidos na fase inquisitorial.

Em análise detida dos depoimentos transcritos nos autos, observa-se que, de fato, não foi produzido em juízo qualquer elemento de prova suficiente para vincular os Apelados, Maicon e Lucas, de forma sólida e independente dos elementos informativos policiais, à autoria ou participação nos crimes:

Maicon Pereira Santos negou os fatos em seu interrogatório judicial (mídia de fl. 594), afirmando que estava na casa de sua avó no dia do crime e desconhecia a autoria.

Lucas Carlos da Conceição também negou a autoria do crime em seu interrogatório judicial.

Cristiane Bindaco dos Santos (irmã da vítima Douglas), em juízo, confirmou ter recebido denúncias anônimas pelo Facebook que apontavam "RICARDO 'LOLÓ' e 'DADINHO'" (Lucas) como autores. Contudo, ela ressaltou que as informações eram de "ouvir dizer" ou anônimas (perfil excluído) , e afirmou desconhecer Maicon.

Leandro Bindaco de Oliveira (primo da vítima Douglas), em juízo, afirmou que não sabe de nada sobre o crime, e que ouviu dizer, por boatos da região, sobre o envolvimento apenas de MATHEUS (PLAYBOY) e PAULO RICARDO (LOLO), não mencionando Lucas nem Maicon.

Lucimar Bindaco Jaeme (mãe da vítima Douglas), em juízo, foi categórica em excluir Maicon e Lucas, afirmando que sabe que "nenhum dos dois aqui presentes tem envolvimento na morte do meu filho" e que o bairro inteiro aponta
LOLO
e
outro que foi para Portugal
(José Matheus). Ela confirmou ter ouvido falar que
Lolo
e
Dadinho
(Lucas) participaram, mas ficou surpresa e não viu a mensagem de Facebook.

Josivan Custódio Valdevino (dono do bar) em juízo declarou que não sabe de nada sobre o crime e não ouviu comentários sobre os envolvidos.

Os depoimentos dos policiais Antônio Celso Lourenço da Costa (PC/ES) e Ramiro Pereira Diniz Neto (DEL/ES) são enfáticos em narrar o envolvimento dos Apelados, mas eles próprios admitem que as informações foram obtidas através de denúncias anônimas, de "pessoas que passam informações e o depoente 'coloca' no Relatório", de "comentários dão conta", de "comentários da região", e por meio do perfil de Facebook (fonte anônima).

Em suma, as provas judiciais produzidas (interrogatórios dos réus e depoimentos de testemunhas) não sustentam o juízo de pronúncia dos Apelados.

Os depoimentos das testemunhas civis (irmã, primo e mãe da vítima) não são confirmatórios da autoria de Maicon ou Lucas, sendo a mãe, inclusive, excludente da autoria.

As informações incriminadoras provêm exclusivamente da fase policial (
inquérito
) e dos depoimentos dos policiais, os quais relatam fatos que souberam por "ouvir dizer" ou por fontes anônimas.

Conforme a jurisprudência consolidada, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos da fase investigatória, nem tampouco em testemunhos de "ouvir dizer".

Não havendo, portanto, indícios suficientes de autoria de Maicon Pereira Santos e Lucas Carlos da Conceição produzidos sob o crivo do contraditório judicial, a manutenção da decisão de impronúncia é medida que se impõe, sob pena de submeter os acusados a julgamento temerário perante o Tribunal do Júri.

3. Conclusão e Dispositivo

Diante do exposto e em consonância com a jurisprudência atual dos Tribunais Superiores, que veda a pronúncia baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial ou em testemunhos de "ouvir dizer" não corroborados por provas judiciais, a decisão da Magistrada de primeiro grau deve ser mantida, pois inexistem, nos autos, indícios suficientes de autoria ou participação de Maicon Pereira Santos e Lucas Carlos da Conceição nos crimes imputados.

Voto, portanto, pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo NEGADO PROVIMENTO, para manter inalterada a r. Decisão de Pronúncia e Impronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que IMPRONUNCIOU os réus MAICON PEREIRA SANTOS e LUCAS CARLOS DA CONCEIÇÃO, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.